Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO EM QUE A REPRESENTANTE LEGAL E CO-DEVEDORA FOI CITADA. FUNDADO RECEIO DE OCULTAÇÃO. CABIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Se restou demonstrado nos autos o temor do apelante quanto à possibilidade de ocultação da representante legal da primeira ré, tem-se como perfeitamente plausível tal justificativa para o deferimento do pedido de cumprimento da diligência por meio de oficial de justiça.
2. A anulação da sentença extintiva é medida que se impõe, em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC), que visam resguardar às partes adotarem medidas que garantam a solução do processo, a fim de evitar a sua extinção de forma indevida.
3. Apelação conhecida e provida.